Tribunal: TJBA
Processo: 8048462-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048462-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARMEN LUCIA COUTO NEVES

Advogado(s)
:
EDVALDO MELO DAS NEVES JUNIOR

APELADO: RICARDO DE SOUSA DAS NEVES

Advogado(s)
:
CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE LARVAS EM FARINHA DE ROSCA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente da aquisição de farinha de rosca imprópria para o consumo humano, por estar vencida e contaminada com larvas. A sentença condenou a ré à devolução simples do valor pago (R$ 8,00) e à inspeção do lote do produto, afastando, contudo, a condenação por danos morais. A autora apelou requerendo a reforma da sentença para fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 e majoração dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição de alimento vencido e contaminado com larvas configura, por si só, dano moral indenizável “in re ipsa”; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em critério diverso da porcentagem sobre o valor da condenação irrisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor por produto impróprio para consumo é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

4. O art. 8º do CDC impõe o dever de segurança e qualidade dos produtos colocados no mercado, vedando a exposição do consumidor a riscos não previsíveis.

5. A presença de larvas em gênero alimentício caracteriza defeito nos termos do art. 12, §1º, incisos I e II, do CDC, expondo o consumidor a risco à saúde, ainda que não tenha ingerido o produto.

6. A jurisprudência do STJ aponta para o sentido de que a simples aquisição de alimento contaminado, mesmo sem ingestão, configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais.

7. A indenização por dano moral deve ser fixada com base em critérios de razoabilidade, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto.

8. Diante da reforma da sentença, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, observando os critérios do art. 85, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 8º e 12; CPC, arts. 85, §2º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021, DJe 04.10.2021; AgInt no AREsp 2.598.222/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 29.11.2024; AgInt no AREsp 2.603.580/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; AgInt no AREsp 2.676.379/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048462-96.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARMEN LUCIA COUTO NEVES e como apelada RICARDO DE SOUSA DAS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25